Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-32.2020.8.11.0032
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000535-32.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRENTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), EVA DE ALMEIDA ARQUAZ - CPF: 902.500.281-15 (RECORRIDO), EDYELLEN NUNES DA SILVA - CPF: 054.567.101-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES E MINORAÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – FALHA COMPROVADA – COMPROVAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELA PROMOVENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo prova da contratação de empréstimo, os descontos são indevidos, o que enseja a responsabilização material para restituição do valor debitado e o pagamento de indenização por dano moral.

Em virtude da cobrança indevida, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para rescindir o contrato de empréstimo nº 041400027292, declarar a inexigibilidade de quaisquer valores cobrados e descontos efetuados relacionados ao contrato, a restituição em dobro do valor descontado indevidamente (R$ 601,04 – já dobrado) e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.00,00), por falha na prestação do serviço consistente em descontos indevidos sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 -
DECLARAR
rescindido o contrato de empréstimos
nº. 041400027292,
discutido nos presentes autos.

2 -
DECLARAR
a inexigibilidade de quaisquer valores cobrados e descontos efetuados pela Requerida na conta bancária da Requerente, relacionados ao contrato de empréstimo nº 041400027292, discutido nos presentes autos;

3 -
CONDENAR
a Requerida a restituir a Requerente a quantia
de R$ 601,04 (seiscentos e um reais e quatro centavos),
já calculado em dobro,
em consonância ao artigo 42 do CDC
,
devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ), e juros legais de 1% a.m, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

4-
CONDENAR
a Requerida a indenizar a Requerente pelos danos morais suportados, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais de 1% a.m, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a Recorrida possuía 01 (um) contrato quitado e 01 (um) contrato em aberto, sendo que quando da celebração do contrato nº 041400027292, optou por utilizar o valor de R$ 6.806,12 para liquidação do contrato nº 095000445304, anteriormente celebrado, sendo que o valor creditado em sua conta corrente corresponde exatamente ao total do empréstimo, subtraída a quantia do contrato anterior, qual seja, o valor de R$ 767,50.

Sustentou, ainda, que foi a própria parte Recorrida que procurou a Recorrente para a realização do empréstimo, na medida em que acessou o aplicativo da Crefisa para solicitar a realização de empréstimo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Alternativamente, requereu a restituição dos valores na forma simples, a minoração da indenização por dano moral, bem como que o contrato que o contrato de n. 095000445304 anteriormente celebrado seja reaberto para a continuidade dos descontos.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, o promovente alega que em janeiro/2020, ao analisar seus extratos de pagamentos, foi surpreendida com o recebimento do valor de R
$ 767,50
em sua conta bancária, mediante transferência efetuada pela promovida, afirmando desconhecer do que se trata, posto que não firmou qualquer contrato.

Ao entrar em contato com a promovida, descobriu que o valor recebido se tratava de empréstimo, tendo solicitado o cancelamento e a devolução dos valores depositados em sua conta bancária, oportunidade em que recebeu da promovida um boleto de R
$ 637,56, realizando o pagamento do mesmo, conforme comprovante juntado na inicial.

Apesar do boleto não conter o valor exato da transferência efetuada, aduz
que entendeu se tratar de desconto, pelo fato do empréstimo ter ocorrido sem o seu consentimento.

Apesar do pagamento do boleto, foi novamente surpreendida com dois descontos em sua conta no valor de
R$ 150,26
relativo ao suposto empréstimo em questão, perfazendo a quantia de
R$ 300,52.

A promovida, em contestação, alegou a existência de contratação mediante contrato n.
041400027292
, bem como
que a promovente optou por utilizar o valor de
R$ 6.806,12 para a liquidação

Contrato nº 095000445304, anteriormente celebrado, por meio de Termo de Confissão de Dívida, sendo liberado ao cliente o valor de R$ 767,50
.

Apesar das alegações, não juntou aos nenhum dos contratos assinados ou qualquer outro documento para comprovar suas alegações.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de parcial procedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que
não houve a juntada do alegado contrato de empréstimo que legitimaria os descontos.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos,

Ante a ausência de comprovação da relação jurídica, entendo que os descontos são indevidos.

A respeito, o juiz
a quo
assim fundamentou na sentença:

Analisando o processo e os documentos que o acompanham,
verifica-se que a Reclamada, apesar de alegar, não juntou qualquer documento que esclareça a autorização dos descontos na conta bancária da Reclamante, bem como a legalidade na contratação do dito empréstimo,
não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC.

Por outro lado, a parte Requerente juntou aos autos, além da
comprovação do depósito efetuado em sua conta
(Id. 31254750), o
pagamento do boleto enviado
(Id. 31254750),
as parcelas descontadas em sua conta bancária
(Id. 31254752), e
vários áudios mantidos com a representante da Requerida (Id. 35523062), os quais demonstram cabalmente que de fato a Autora não contratou os serviços da Ré, e que o referido boleto foi enviado sob pretexto de estono, após reclamação da Autora, como bem asseverado pela gerente de relacionamentos da Reclamada nas referidas gravações.

Tal como mencionado na sentença, em impugnação, a promovente ainda juntou áudios de conversa que ocorreu por meio do aplicativo “whats app” com a gerente de relacionamentos da promovida, Sra. Grabryelli, comprovando a alegação de que o boleto pago fora enviado sob o pretexto de estorno.

Portanto, restando comprovado que os descontos efetuados são indevidos, ante a ausência de prova efetiva da contratação, resta caracterizada falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a ser feito porque fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, restando comprovado que houve cobrança indevida, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021